Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL MOVIDA PELA TERRACAP. COMPETENCIA. JUIZO CÍVEL. RESOLUÇÃO TJDFT No 11/2012. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que decidiu pela prevalência da competência do Juízo cível sobre o Fazendário, em se tratando de ação de execução de título executivo extrajudicial, em razão da prevalência da aplicação da Resolução TJDFT n. 11/2012 (alterada pela Resolução 8/2019), em detrimento da Lei Federal 11.697/2008.

2. O art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/2008) trata da competência do Juízo da Vara de Fazenda Pública.

3. A Resolução n. 11, de 2 de julho de 2012, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinou a instalação das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais. 3.1. O artigo 25-A da Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, definiu que compete ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais o processamento e julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 35 do diploma legal (Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe).

4. Como a TERRACAP, empresa pública integrante do complexo administrativo do Governo do Distrito Federal, figura no polo ativo da ação de execução manejada na origem, o processamento e julgamento do feito é da competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais.

5. Precedente: “(...) 2. O artigo 25-A da Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, definiu que compete ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais o processamento e julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 35 do diploma legal (Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe). 3. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, inviável sua declinação de ofício (Súmula 33 do STJ), sendo necessário que seja suscitada preliminar de incompetência em sede de contestação. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07287449420208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021).

6. Recurso improvido.